Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0706169-24.2022.8.07.0000 AUTOR: JESSICA PAOLA OLIVEIRA DE BRITO REU: GERALDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À réplica. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora